Tribunal: STF
Processo: RE 642543
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRETENSO ATO OMISSIVO. NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA AUSENTE DE PRESCRIÇÃO. ART. 37, § 5º, DA CF. INQUÉRITO COM MAIS DE OITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ART. 9º DA RESOLUÇÃO 23/2007 DO CONAMP. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL, QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO AO INVESTIGADO. "PAS DE NULITÉ SANS GRIEF". PRECEDENTES. 1. Não é cabível a alegação de decadência em relação a atos coatores caracterizados pela omissão continuada; o prazo para impetração renova-se, ao passo em que subsiste a conduta omissiva. Preliminar afastada. 2. A exegese do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, em relação ao ressarcimento ao erário, consolidada nesta Corte Superior de Justiça, está cingida ao reconhecimento da imprescritibilidade. 3. Os processos de responsabilidade penal e administrativa são autônomos; na mesma toada, o processo de ressarcimento ao erário também o é. Precedentes. 4. O excesso de prazo para o processamento de inquérito civil, em princípio, não prejudica o investigado; a este cabe comprovar de qual dilação lhe traz prejuízos pois, do contrário, incidirá o reconhecimento de que, inexistindo prejuízo, não resta dano ou nulidade ("pas de nulité sans grief"). Agravo regimental improvido (doc. 12, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1º, III; e 5º, caput; X e LXXVIII, da Constituição da República (doc. 14, pp. 7-24).



    Em 23.7.2014, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a devolução destes autos ao STJ para que se aplicasse o Tema 666 (RE 669.069-RG/MG) da sistemática da Repercussão Geral (doc. 14, p. 55).



    Em 9.9.2016, a Presidente do STJ remeteu os autos ao Colegiado para fins de retratação. Contudo, o relator do RMS 25.763/RJ, Ministro Francisco Falcão, não divisando qualquer razão para alteração do acórdão recorrido, já que em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinou a remessa dos autos, novamente, para o Supremo Tribunal Federal (doc. 14, pp. 74-77).



    Em 1º.2.2018, o Ministro Ricardo Lewandowski solicitou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 16).



    Em 12.8.2019, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou nova devolução ao STJ a fim de que se aplicasse o Tema 897 da sistemática da repercussão geral (doc. 17).



    Em 7.8.2025, o relator do RMS 25.793/RJ no STJ, Ministro Francisco Falcão encaminhou os autos a este Supremo Tribunal com a seguinte manifestação:



    Assim, além de reiterar a decisão de fls. 766-799, de minha lavra, na qual explicitei que “Tratando a presente ação da prescritibilidade do Inquérito Civil de apuração dos apuração dos danos ao erário decorrentes de ilícito penal, não atingidos pelo entendimento firmado pelo STF no RE 669.069/MG” (Tema 666), consigno agora que pelas mesmas razões, ante o julgamento do RE 852.475-RG/SP (Tema 897), não há motivos para a modificação do acórdão recorrido, que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Portanto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário interposto às fls. 729-762 (doc. 19, p. 5).



     



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O recurso não merece acolhida.



    Inicialmente, ao fixar a tese do Tema 897 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:



    São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] Vale frisar que o pretenso ato coator, em princípio, não teria sido submetido à decadência, já que se configuraria numa omissão: a negativa em acatar o pedido de arquivamento do inquérito. Logo, inexistiu infração ao. art. 18, da revogada Lei n. 1.533, de 1951. Neste sentido:



     "MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REGISTRO DE SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE Em se tratando de omissão da autoridade administrativa que, embora recebendo requerimento do administrado, se queda silente sem que decida, em tempo oportuno, o pedido que se lhe dirigiu, não há que se falar em decadência do direito à impetração. [...] Segurança denegada. Decisão unânime." (MS 5.581/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, julgado em 29.4.1998, DJ 13.10.1998, p. 5.)



    O dispositivo constitucional que reúne o cerne da controvérsia é o seguinte:



    "Art. 37. [...] § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos."



    Todavia, a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescritibilidade dos danos ao erário, na sua exegese da aplicabilidade do mencionado dispositivo. Neste sentido:



    "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO ART. 17 DA LEI 8.429/92. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PESSOAIS. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM ESSA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." (REsp 928.725/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009.) "ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO SEM CERTAME LICITATÓRIO – MULTA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 535 DO CPC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESSARCITÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – NÃO-OCORRÊNCIA. [...] 5. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESSARCITÓRIA - 'A ação de ressarcimento de danos ao erário não se submete a qualquer prazo prescricional, sendo, portanto, imprescritível.' (REsp 705.715/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 2.10.2007, DJe 14.5.2008.) Precedente do Pretório Excelso. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido, tão-somente para afastar a multa processual, conservando-se o acórdão quanto à legitimidade do Ministério Público e à imprescritibilidade da pretensão." (REsp 1.069.723/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.2.2009, DJe 2.4.2009.) "ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SANÇÕES APLICÁVEIS - RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO. 1. As punições dos agentes públicos, nestes abrangidos o servidor público e o particular, por cometimento de ato de improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição quinquenal (art.23 da Lei nº. 8.429/92).



    2. Diferentemente, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível (art. 37, § 5º, da Constituição). 3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1.067.561/AM, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5.2.2009, DJe 27.2.2009.) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. I - A ação de ressarcimento de danos ao erário não se submete a qualquer prazo prescricional, sendo, portanto, imprescritível. (REsp 810785/SP, Rel. MIn. FRANCISCO FALCÃO, DJ 25.05.2006 p. 184). II - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido." (REsp 705.715/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 2.10.2007, DJe 14.5.2008.)



    Logo, os potenciais danos ao erário não prescrevem. As informações extraídas dos autos evidenciam que a investigação está em pleno curso, bem como que a responsabilidade penal - em investigação autônoma - já foi concluída. A Terceira Seção possui um decisum esclarecedor sobre a temática:



    "CRIMINAL. HC. DESVIO DE RECURSOS DO FINOR.TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO TIPO PENAL VIOLADO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. DENÚNCIA E SENTENÇA NÃO VINCULADAS AO TIPO PENAL INDICADO NA FASE INQUISITORIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Hipótese em que foi instaurado inquérito policial para apurar o desvio de recursos do Fundo de Investimento do Nordeste – FINOR capaz de configurar crime contra o sistema financeiro nacional ou lavagem de dinheiro. As esferas administrativa e penal são independentes e, embora tal entendimento tenha sido, atualmente, relativizado, o caso dos autos não autoriza interromper a atividade investigatória policial pelo simples fato de não ter sido instaurado processo administrativo perante o órgão competente, segundo dispõe o art. 13 da Lei 8.167/91. Entender o contrário seria admitir que a Autoridade Policial estaria vinculada à esfera administrativa quanto ao momento em que deveria iniciar a colheita de fatos e provas hábeis a amparar a eventual propositura de ação penal contra os agentes, em tese, autores de delitos. Eventual atraso para o encerramento de inquérito policial não configura, de pronto, constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente, pois, diante da ausência de recursos humanos e de materiais e do excessivo número de investigações a serem procedidas pela Polícia Judiciária, não se tem como observar, rigorosamente, o prazo previsto em lei. [...]



    Afastada a pretendida fixação da capitulação jurídica, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição. Ordem denegada." (HC 70.501/SE, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 10.5.2007, DJ 25.6.2007, p. 269.)



    Os dois processos são autônomos. Ademais, as Turmas da Terceira Seção também possuem entendimento de que o brocardo "pas de nulité sans grief" é aplicável no caso de procedimento administrativos. Não é possível demandar a nulidade por excesso de prazo:



    "RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO. QUÓRUM PARA ABERTURA DA SESSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ÓRGÃO ESPECIAL. DESCABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TERMO DE INDICIAMENTO. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRAZO PARA CONCLUSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE DESCARACTERIZADA. [...] IV - A extrapolação do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não acarreta a sua nulidade, se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa do acusado. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (MS 12.616/DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 13.8.2008). [...] Recurso ordinário desprovido." (RMS 24.636/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 29.6.2009.)



    A mesma lógica se impõe em relação ao inquérito civil público - autônomo, em relação à ação penal - para localizar o dano ao erário, de modo a que ele seja discutido em sede de ação civil pública. É sabido que a Lei n. 7.347, de 1985, não fixa um prazo para a sua conclusão. Todavia, a demora na realização do inquérito não é necessariamente negativa para o investigado. Em todo caso, caberia ao agravante comprovar a existência de dano objetivo, para pleitear seu término, já que inexiste fundamento legal a ampará-lo tão somente no excesso de prazo. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como penso. É como voto (doc. 12, pp. 1-5).



    Desta forma, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza do ato cuja prescrição se discute neste processo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.307.382 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/4/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.258.010 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2020 — grifei).



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.014.356 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2019 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.146.774 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1°/12/2021 — grifei).



    Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 



    3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 



    4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos.



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.179.505 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator